Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO ENTRE AMIGOS. INADIMPLÊNCIA. DANOS MORAIS. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO PARCIALMENTE.
Caso em Exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora e pela ré, em face da sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.424,67, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
A autora recorreu pleiteando a condenação da ré ao pagamento de R$ 61.145,36 e danos morais de R$ 20.000,00. A ré recorreu pleiteando a improcedência dos danos morais ou sua redução para R$ 1.000,00.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ré deve pagar à autora o valor total de R$ 61.145,36 referente às compras realizadas com seus cartões de crédito; e (ii) se há fundamento para a condenação da ré ao pagamento de danos morais e, em caso afirmativo, qual o valor adequado.

III. Razões de Decidir
3. A autora não comprovou integralmente o valor total da dívida alegada, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar a origem dos gastos e a evolução da dívida com a aplicação de juros.
4. A ré confessou a dívida no valor de R$ 25.424,67, sendo este o montante reconhecido como devido.
5. Quanto aos danos morais, restou comprovado que a autora sofreu restrições creditícias decorrentes da inadimplência da ré, justificando a compensação por danos morais. Todavia, deve ser revisado para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Esse montante leva em consideração a condição da ré, que não possui atividade laboral, e não obrigou a autora a realizar transações financeiras no cartão, sendo suficiente para estimular a função pedagógico-reparadora da medida.
IV. Dispositivo e Tese
6. Pedido improcedente quanto ao valor total da dívida alegada pela autora. Recurso da ré provido parcialmente para reduzir o valor dos danos morais para R$ 2.000,00.
Tese de julgamento: "1. A autora não comprovou integralmente o valor total da dívida alegada. 2. A ré confessou a dívida no valor de R$ 25.424,67. 3. A compensação por danos morais é cabível, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00."